Tribunal: TJMT
Processo: 1002398-18.2022.8.11.0011
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002398-18.2022.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO LUPERINI - CPF: 802.801.458-53 (APELANTE), GEOVANI MENDONCA DE FREITAS - CPF: 389.288.926-00 (ADVOGADO), LUZIA DA GRACA MARINI LUPERINI - CPF: 420.561.871-91 (APELANTE), JONAS PINHEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 760.403.211-72 (APELANTE), LUCIANA LUPERINI PINHEIRO - CPF: 717.958.121-68 (APELANTE), JOAO RENATO LUPERINI - CPF: 009.984.871-63 (APELANTE), SANDRA PINHEIRO NAZARO DE QUEIROZ - CPF: 000.539.766-90 (APELADO), ROGER KLERISSON ROZAO - CPF: 044.715.379-03 (ADVOGADO), MARIA LUIZA GONCALES SANTOS - CPF: 036.735.481-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO PARTICULAR ASSINADO POR DUAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE PROVA DE INADIMPLEMENTO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 476 DO CC. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

O
s apelantes
opuseram Embargos à Execução, sustentando a
nulidade do título executivo, a

n
ão
entrega do produto
pactuad
o
e
a
aplicação do art. 476 do Código Civil. A
demanda foi
julg
ada
improcedente,
ante o
reconhec
iment
o
d
a
eficácia
do título e a ausência de prova
s
d
e
inadimplemento p
or
parte
da
exequente
(apelada)
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se o contrato particular apresentado constitui título executivo hábil
, nos termos
do art. 784, III, do CPC
,

e
se houve inadimplemento contratual pela exequente a justificar a aplicação do art. 476 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Documento particular com assinatura das partes e de duas testemunhas, com firmas reconhecidas, satisfaz os requisitos legais de certeza, liquidez e exigibilidade previstos no art. 784, III, do CPC, conferindo-lhe força executiva.

A ausência de escritura pública não descaracteriza a natureza executiva do contrato, desde que observadas as formalidades legais
impost
as para o título particular.

Não há prova nos autos de inadimplemento da parte credora, tampouco de que tenha deixado de entregar
o produto
pactuad
o
, sendo
inviá
vel afastar a presunção de validade do título.

Não incide
o art. 476 do Código Civil
no caso concreto
,
visto que não ficou
demonstra
d
o
o
inadimplemento pela exequente.

O não provimento do Recurso impõe a m
ajoração dos honorários advocatícios
(
art. 85, §11, do CPC
)
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

Contrato particular assinado pelas partes e por duas testemunhas possui força executiva
(
art. 784, III, do CPC
)
.

A
não

com
prova
ção
do inadimplemento impede a aplicação da exceção do contrato não cumprido prevista no art. 476 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 784, III, e 85, §11; CC, art. 476.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Embargos à Execução julgados improcedentes, com a condenação do
s
autor
es
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios
,
fixados em 10% sobre o valor da causa.

Os apelantes sustentam que o título que fundamentou a
E
xecução não corresponde a uma escritura pública, mas sim a um instrumento particular, o que teria induzido o magistrado a erro.

Afirmam que o
C
ontrato não preenche os requisitos legais para configurar título executivo extrajudicial
, bem como que o produto objeto da negociação não foi
entreg
ue.

Questionam, ainda,
a possibilidade de
come
r
cialização de
"carne líquida" sem
a devida
comprovação de posse, conservação e efetiva transferência.

Ressal
tam que os vendedores jamais entregaram as arrobas
previst
as
no Contrato
e que a cobrança
feita após
o falecimento de um dos vendedores reforça essa
alegação
.

Invocam o artigo 476 do Código Civil para
suscitarem
a exceção do contrato não cumprido,
dize
ndo que a obrigação da exequente não
foi
adimplida, o que i
nviabiliz
aria a exigência d
e
pagamento.

Esclarecem que não reconheceram nenhuma
transação
e que não há
relação entre o
C
ontrato
em
discu
ssã
o e
o
veículo mencionado
n
a sentença.

Em contrarrazões, a
apelada
a
rgumenta
a eficácia d
o título
executivo
,
po
is registrado e
revesti
do de fé pública,
conforme
artigo 784, II e III, do CPC.

Re
chaça
a a
rgui
ção de nulidade
,

uma vez
que o instrumento
teria sido
assinado por partes capazes, com reconhecimento de firma
s
e
assinatura
de testemunhas.

Quanto à entrega da mercadoria, a
not
a que os apelantes não apresentaram provas consistentes de inadimplemento, e que a obrigação
contratual
foi
ao menos
parcialmente
atend
ida, o que afastaria a alegação de inexigibilidade.

Pontua
que a
E
xecução
está

fundada
em título líquido, pois o valor em arrobas pode ser convertido em moeda corrente por simples cálculo aritmético.

Por fim, pleiteia
a revogação da
justiça
gratui
t
a

concedida aos apelantes,
visto
que
teria
m patrimônio incompatível com o benefício,
além d
a majoração dos honorários advocatícios, com
ampar
o no artigo 85, §11, do CPC.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Nos presentes Embargos à Execução, os
apelantes/
embargantes
aleg
am
a
nulidade do título executivo, ausência de entrega d
o produto
pactuad
o
e
a
aplicabilidade do artigo 476 do Código Civil.

A demanda foi julgada improcedente.

Infere-se dos autos que o título que fundamenta a Execução consiste em documento particular, lavrado com observância das formalidades legais, constando assinaturas reconhecidas em
C
artório
(Id 273409446)
e sem qualquer impugnação quanto à autenticidade.

O Instrumento se amolda ao disposto no artigo 784, III, do CPC, uma vez que
reúne
os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade.

O fato de
se tratar de contrato particular, e não de escritura pública,
em nada influencia na hipótese apresentad
a
, pois, como visto, ambos
i
n
tegram
o rol de títulos passíveis de Execução.

Ainda que houvesse divergência n
o tocante à natureza do
título, os requisitos mínimos
exigid
os
pel
o ordenamento processual foram atendidos, bastando a assinatura das partes e de duas testemunhas para atribuição de força executiva ao documento.

A alegação
dos apelantes
de que não teria ocorrido
a
entrega d
o

produto
contratad
o

não tem
respaldo probatório
, já que nã
o
foram
produzi
das
prova
s aptas
a afastar a presunção de validade do título.

A
controvérsia a respeito da
expressão “carne líquida” não

compromete a clareza do objeto
contratual. Essa terminologia
é co
rriqueira

nas
transações pecuárias referi
ndo
-se à quantidade de arrobas com base na carcaça abatida, sendo
inviá
vel a conversão em moeda corrente
com parâmetro
n
a cotação regional.

Não
foi
demonstr
ad
o inadimplemento da parte credora
,
o que impede a incidência do
artigo 476 do Código Civil.

A apelada
busca
a revogação da justiça
gratuita
,
porém
tal benefício não foi concedido aos apelantes.

Pel
o exposto,
nego provimento ao
R
ecurso
.

Ma
joro os honorários advocatícios de 10% para 1
2
% sobre o valor da causa
(artigo 85, §11, do CPC)
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025